Tribunal: TJES
Processo: 0010531-81.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010531-81.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
ART.
180,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
ART. 16, § 1º, LEI Nº 10.826/2003. ART. 28, LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
POSSE
DO OBJETO CRIMINOSO
. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
.
PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM
I
LÍCITA
.

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. TIPICIDADE DO PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. PADRÕES ORIENTADORES.
REINCIDÊNCIA. REGIME
FECHADO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3
.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes.

4
.
O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, concluiu pelo reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que revela a consubstanciar, em resumo, a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Diante desse contexto, revela-se inviável a declaração incidental de inconstitucionalidade de um artigo de lei cuja compatibilidade com o texto constitucional encontra-se em discussão perante a Suprema Corte.

5.
Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR DOS SANTOS BOONE
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 212/217-V, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

Desde logo, impende salientar que a denúncia de fls. 01/02, narrou que:

“(...) no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 20h23min, na Rua Silvano Ferreira Santos, bairro Porto Novo, Cariacica/ES, o denunciado portava em sua cintura, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a pistola calibre .40 marca S&W, modelo G23, n. de série raspado, com seletor de rajada, alimentada com um carregador municiado com 15 (quinze) projéteis intactos, além de 01 (uma) bucha da substância ilícita conhecida por ‘maconha’, e ao ver a presença de Policiais Militares empreendeu fuga correndo por um beco e pulou o muro de uma residência, sendo alcançado e abordado quando tentava pular o muro dos fundos do imóvel.

Segundo ainda consta dos autos, ao realizarem revista pessoal no denunciado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua cintura o armamento municiado acima relacionado, na pochete que ele trazia consigo a bucha de ‘maconha’ e em um dos bolsos da roupa que usava a chave de um veículo, que se apurou pertencer ao veículo Chevrolet/Captiva placa original MTX3C86, produto de furto/roubo, que se encontrava estacionado na frente da residência em que VICTOR DOS SANTOS foi alcançado e abordado ostentando a placa (falsa) MTV1 H22.

Segundo os Policiais Militares, além de verificarem que o veículo Chevrolet/Captiva estava com placas ‘falsas’, também constataram que a numeração de seu vidro estava em desacordo com o original de fábrica”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, no artigo 180, do Código Penal, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 75 (setenta e cinco) dias-multa e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Nesse contexto, acerca do pleito absolutório, constato que, inicialmente, Victor dos Santos Boone não se insurge quanto à condenação relativa ao crime elencado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Já em relação ao delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, a defesa concentra seus argumentos na impossibilidade de atribuir a posse do veículo ao recorrente, eis que não houve a apreensão das chaves e que o carro somente “estaria estacionado em frente à residência do acusado”.

No ponto, sustenta que a “hipótese acusatória partia da premissa que as chaves do veículo foram encontradas em posse do recorrente e, posteriormente, ao correlacionar as chaves com um veículo, verificaram que esse era de origem ilegal”. Ocorre que, como dito, não houve a apreensão das chaves, razão pela qual entende que “sem registro de apreensão das chaves não há prova do nexo entre a alegação de que o recorrente seria o posseiro do veículo”.

Em relação ao crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a defesa alega que não há laudo definitivo da droga apreendida, o que inviabilizaria a constatação da materialidade do delito. Lado outro, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização da conduta prevista no referido artigo.

Pois bem. O crime de receptação dolosa simples, previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceiro”.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Boletim Unificado de nº 46604799 de fls. 17/20 e de nº 46261747 de fls. 21/23, dos Autos de Apreensão às fls. 30 e 32 e do Laudo Pericial de fl. 33, informando que o “veículo ostentava a placa MTV1H22, mas a placa autêntica é a MTX3C86”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante. Confira-se:

“A testemunha, policial militar, ANDERSON SOARES FERREIRA, ouvida em juízo, (mídia à fl. 199), disse que:

o acusado estava na entrada do beco; que o acusado ao visualizar os policiais, empreendeu fuga; que os policiais estavam na VTR; que foram atrás do acusado e viram que o acusado havia pulado um muro do beco; que dois policiais pularam atrás do acusado e os outros dois policiais fizeram o cerco; que abordaram o acusado e fizeram a revista pessoal; que em revista pessoal foi encontrado armamento municiado, uma pochete, e chave do carro; que a arma era capaz de atingir a integridade de outrem; que constataram que o veículo, o qual o acusado estava com a chave era roubado, clonado; que o veículo estava em frente ao beco; e que o veículo estava com restrição de furto/roubo; que o carro estava com uma placa de um carro legal; que dentro da pochete havia uma bucha de maconha e o celular; que o acusado disse que o carro era dele, e que havia ganhado de seu pai; que não conhecia o acusado de outras abordagem; que confirma o depoimento de fls. 09/11”.

A testemunha, policial militar, MARLON FERREIRA MAGRI, ouvida em juízo, (mídia à fl. 199), disse que:

"(...) Que é um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que no dia dos fatos avistaram o acusado, e o acusado empreendeu fuga ao visualizar a po1ícia; que o acusado estava sozinho; que o acusado era conhecido, por ser um dos mais procurado do estado; que o acusado pulou um muro dentro do beco; que os policiais foram atrás, quando o acusado tentou pular um segundo muro, o acusado foi abordado; que foi o interrogando que realizou a abordagem do acusado, e que na cintura do acusado estava com uma pistola com numeração raspada e uma pochete; que dentro da pochete havia uma bucha de maconha e um aparelho celular; que no bolso do acusado havia a chave de um veículo; que o veículo estava com restrição de furto/roubo; que a arma era capaz de ofender a integridade de outrem; que confirma o depoimento de fls.12/14 (...)”.

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, sobretudo a partir das placas adulteradas/clonadas que estavam no automóvel, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do veículo em seu poder.

Sendo válido rememorar, ainda, que nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.” (STJ; HC 388.640; Proc. 2017/0033015-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/06/2017).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...) No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, e não havendo pedido do parquet de prisão cautelar, não há interesse no requerimento de manutenção da liberdade até o trânsito em julgado. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

(...) 3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, sem maiores delongas e diversamente do que sustenta a defesa, há sim o Laudo Toxicológico Definitivo nº 10.140/2021 à fl. 184, evidenciando que a droga apreendida em poder do recorrente continha tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da maconha, circunstância capaz, por si só, de evidenciar a materialidade delitiva.

Sob outra perspectiva, quanto ao requerimento acerca da declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, entendo que esse não merece prosperar.

Isso porque, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pelo reconhecimento da Repercussão Geral – rito do artigo 543-B, do CPC/1973, e artigo 1.036, do CPC/2015 - do tema relativo à constitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que, conforme dito alhures, revela a consubstanciar, em resumo, a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.

Diante desse contexto, revela-se inviável a declaração incidental de inconstitucionalidade de um artigo de lei cuja compatibilidade com o texto constitucional encontra-se em discussão perante a Suprema Corte, motivo pelo qual, incabível o acolhimento do pleito suscitado.

No plano dosimétrico, sustentou que o juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria da pena no delito previsto no artigo 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, valorou negativamente os vetores culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, sendo que “notadamente, resta claro que a fundamentação dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias é inidônea”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência pretoriana entende que a prática de novo delito, enquanto evadido do sistema prisional, justifica a exasperação da culpabilidade sem que tal prática represente
bis in idem.

Nesse sentido:

(...) Devidamente negativada na sentença a moduladora da culpabilidade, pelo fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava evadido do sistema prisional, a demonstrar maior reprovabilidade em sua conduta, justifica-se o incremento razoável da pena-base. Pena primária preservada. (TJMS; ACr 0804800-22.2023.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 16/11/2023; Pág. 146).

De igual modo em relação às circunstâncias do crime,
já que além de portar arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo
à
incolumidade pública, empreendeu fuga quando da abordagem policial
.

De toda sorte, impende salientar que os motivos não foram negativados, eis que “não foi justificado”.

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, a despeito de se revelar impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, a pena-base deve ser reduzida.

Destarte, partindo do mesmo patamar de majoração para cada uma das circunstâncias judiciais, qual seja, 06 (seis) meses, utilizando um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Na segunda fase, constato que, a despeito da induvidosa reincidência do acusado, essa não foi reconhecida pelo magistrado, sendo certo que, por expressa vedação do princípio do
non reformatio in pejus,
tal patamar deverá ser mantido de modo definitivo, na ausência de quaisquer majorantes ou minorantes, estabelecendo a pena definitiva de Victor dos Santos Boone, quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Partindo de idêntico raciocínio em relação ao crime de receptação, qual seja, a negativação das mesmas 03 (três) circunstâncias judiciais suso aferidas, muito embora considerando o patamar de majoração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima cominadas no preceito secundária, fixo a pena-base do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Reconhecida a atenuante relativa à confissão espontânea e, mais uma vez, não valorada a reincidência do acusado, a pena intermediária deve ser estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
quantum
definitivo ante a ausência de outras variantes.

A partir da aplicação do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal) e, considerando que foram praticados três delitos, fixo a pena definitiva de Victor dos Santos Boone em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Mantenho o regime inicial fechado, assim como descrito na r. sentença, a partir do disposto no artigo 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, do Código Penal, eis que foram mantidas como negativas os vetores relativos à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, além da reincidência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)